Tribunal: TJDFT
Processo: 0014679-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (princípio da causalidade).
II. A apelante, ao deixar de notificar e registrar a sua exclusão da empresa executada na Junta Comercial do Distrito Federal, contribuiu para o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, devendo responder, proporcionalmente, pelas despesas processuais, ainda que tenha sido reconhecida posteriormente a sua ilegitimidade passiva.
III. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.